Tribunal: CVM
Processo: RJ-2002-04936
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-09-09
Data de publicação: 2004-09-09

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR / CVM Nº TA-RJ2002/4936 / Indiciados :

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No TA-RJ2002/4936
Indiciados :
Alex Waldemar Zornig
Bankboston Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Ementa :
Acusação de infração ao artigo 3o, parágrafo 1o, inciso I,
alíneas "e" e "f" da Instrução CVM no 301/99 - exclusão de
indiciado por ilegitimidade passiva e absolvição.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da
Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos
e na legislação aplicável, por unanimidade de votos,
acompanhando o voto do Relator, decidiu acolher a preliminar
argüida da ilegitimidade passiva do Sr. Alex Waldemar Zornig,
por haver restado comprovado nos autos que o referido senhor
não era o diretor responsável pelo cumprimento das obrigações
estabelecidas pela Instrução CVM no 301/99, no âmbito da
Bankboston DTVM S/A, à época da materialização das
irregularidades, excluindo-o do processo; e, no mérito,
absolver a Bankboston DTVM S/A da acusação de infração
ao artigo 3o, parágrafo 1o, inciso I, alíneas "e" e "f" da Instrução
CVM no 301/99.

Proferiu defesa oral o Dr. Marcos Marsenello Restrep, advogado dos indiciados Alex Waldemar
Zornig e BankBoston DTVM S/A.
Presente à sessão de julgamento a Dra. Alessandra Bom Zanetti, representante da
Procuradoria Federal Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Wladimir Castelo
Branco Castro, Relator; Eli Loria, Luiz Antonio de Sampaio Campos e Norma Jonssen Parente e
o Presidente, Marcelo Fernandez Trindade.
Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2004
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
Presidente da Sessão de Julgamento
1/15

PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No TA- RJ2002/4936
Interessados:
BankBoston Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Alex Waldemar Zornig
Relator:
Wladimir Castelo Branco Castro
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
1. O processo em apreciação originou-se de Termo de Acusação formulado pelo
Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI, destinado a apurar a
responsabilidade
da
BANKBOSTON
DISTRIBUIDORA
DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. e do Sr. Alex Waldemar Zornig por infração ao artigo 3o, § 1o, inciso I,
alíneas "e" e "f", da Instrução CVM no 301/99.
DOS FATOS
2. A partir da análise elaborada pela Gerência de Acompanhamento de Mercados – 2, GMA-2,
acostada às fls. 01/02, que concluiu pela ocorrência de infração ao artigo 3o, da Instrução CVM
no 301/99, foi instaurado o Inquérito Administrativo de Rito Sumário, para apurar a
responsabilidade da Bankboston DTVM S.A. e do seu diretor Alex Waldemar Zornig (fls. 03/04).
3. Em 9 de maio de 2001, tendo em vista os fatos apurados e as defesas apresentadas, o
Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI, em relatório acostado às
fls. 05/15, concluiu pela culpa dos acusados e aplicou-lhes a pena de advertência, tendo sido
concedido prazo de 90 (noventa) dias para sanar as irregularidades (fls. 16/21). Dessa decisão
os apenados não interpuseram recurso, tendo, então, transitado em julgado (fls. 22/23).
4. Após o prazo concedido para que as irregularidades fossem sanadas, nova Inspeção foi
levada a efeito na Bankboston DTVM, cujo Relatório encontra-se às fls. 25/43.
5. Conforme está relatado no item 5 do Termo de Acusação (fls. 497), foram analisadas as
fichas cadastrais dos sete clientes que, por ocasião da primeira inspeção, estavam em
desacordo com as disposições da Instrução CVM no 301/99. Constatou-se, então, que as fichas
haviam sido atualizadas e o único senão era que em algumas não havia a discriminação do
patrimônio, mas apenas o seu valor total.
6. Foram também analisadas as fichas cadastrais de outros 36 (trinta e seis) clientes que
operaram no período de janeiro a março de 2002, dentre as quais verificou-se que 11 (onze)
estavam incompletas. Dessas fichas, algumas não continham a informação sobre a
nacionalidade (fls. 242, 183, 218, 220, 261 e 260) e outras não indicavam a ocupação
profissional (fls. 244, 239 e 194). Em relação ao cadastro dos clientes R.A. e M.G.J. não
constavam informações sobre renda e patrimônio (fls. 223 e 200).
7. Segundo ressaltado no item 8 do Termo de Acusação (fls. 497), "na opinião da inspecionada,
2/15

a falta de informação sobre a ocupação profissional, renda e patrimônio, resulta do fato de
alguns clientes terem reserva em disponibilizar estes dados, mas isto não prejudicaria, no
entender dela, o monitoramento e a identificação das operações com indícios de "lavagem", o
que é feito com a adoção do lema "conheça seu cliente", constante do seu manual de
procedimentos anti-lavagem". Ainda segundo a instituição, os clientes são alertados sobre a
necessidade do preenchimento correto das fichas.
8. Ao final do Termo de Acusação, o SMI destaca:
DA CONCLUSÃO
9. Não obstante ter a Bankboston adotado medidas saneadoras em relação ao
cadastramento dos seus clientes, e de adotar políticas voltadas ao combate à
lavagem de dinheiro, conforme discorre o relatório nos seus itens 21 a 25, o
certo é que ainda existem fichas cadastrais incompletas, em desacordo com a
Instrução CVM no 301/99 (fls. 39/43).
10. As alíneas "e" e "f", do inciso I, do § 1o, do artigo 3o da citada instrução,
exigem as indicações de ocupação profissional, dos rendimentos e da situação
patrimonial. Ao listar as operações merecedoras de comunicação, por se
constituírem em sérios indícios dos crimes previstos na Lei no 9.613/98 (vide
inciso I, do artigo 11), a CVM estabeleceu, como uma das hipóteses, as
"operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a
ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de
qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações
cadastrais respectivas."
11. Assim, a falta de informação sobre a ocupação profissional e a situação
patrimonial e financeira inviabiliza a detectação de operações suspeitas,
prejudicando o combate à lavagem. As normas legais que tratam do assunto
não permitem que as instituições escolham quem deve ou não se cadastrar
adequadamente.
12. A Instrução CVM no 301 foi editada em abril de 1999, após transcorridos
três anos não é cabível que a Bankboston ainda possua fichas cadastrais que
não atendem aos seus requisitos, ainda mais por ela que já foi punida por fato
idêntico, e tem conhecimento do rigor que a CVM trata a questão.
DAS RESPONSABILIDADES
13. Assim, por tudo o que consta neste processo, a Bankboston Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e seu diretor Alex Waldemar Zornig
devem ser responsabilizados por infração ao artigo 3o, § 1o, inciso I, alíneas "e"
e "f", da Instrução CVM no 301/99.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
14. Ressalto que, se ficar caracterizada a reincidência por parte da Bankboston
e de seu diretor, deve ser observado o que determina o inciso I, do § 2o, do
artigo 12, da Lei no 9.613, de 03.03.98.
3/15

15. As pessoas às quais foram atribuídas as responsabilidades, qualificadas às
fls. 03/04, estão sujeitas às penas previstas no artigo 12, da já citada Lei no
9.613/98.
DAS DEFESAS
9. Os defendentes foram devidamente intimados em 09.01.2003, conforme fls. 512/513, e, após
o deferimento do pedido de dilação de prazo de defesa por quinze dias, concedido pelo
Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários (fls. 519), apresentaram defesa
conjunta (fl. 543/570).
10. Em síntese, a defesa apresenta suas razões alegando:
- em sede preliminar, a ausência de legitimidade do Sr. ALEX para figurar no pólo passivo deste
procedimento;
- que os cadastros da CVM é que se encontram desatualizados, uma vez que o Sr. ALEX
deixou de ser o diretor responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas pela
Instrução no 301/99 desde 27 de agosto de 2001, tendo o fato sido comunicado à CVM em
04.12.2001;
- a penalidade de advertência atribuída ao Sr. ALEX nos autos do Processo Administrativo de
Rito Sumário decorreu exclusivamente do fato de ser ele, à época, o diretor responsável nos
termos do artigo 10 da Instrução no 301/99, restando claro e evidente que não lhe pode ser
imputada qualquer responsabilidade pelas alegadas irregularidades apontadas, uma vez que:
(a) o Sr. ALEX foi destituído de sua função de diretor responsável pelo
atendimento à Instrução no 301/99 antes de decorrido o prazo de 90 dias
concedido pela decisão proferida nos autos do Processo Administrativo
Sumário para que as irregularidades apontadas fossem sanadas, e muito antes
do início do trabalho de inspeção levado a cabo pelos Srs. Fiscais; e
(b) enquanto era o diretor responsável pelo cumprimento da Instrução no
301/99, o Sr. ALEX e os demais membros da diretoria da Bankboston DTVM
tomaram medidas visando ao pleno atendimento de tal resolução, fato esse
evidenciado pelos próprio Relatório de Inspeção e pelo Termo de Acusação.
(pág. 9)
- uma vez que não se aponta nenhum ato ou omissão direta por parte do Sr. ALEX para a
ocorrência das supostas irregularidades apontadas neste processo e levando-se em conta que
o Sr. ALEX, à época dos fatos objeto de presente questionamento, não era mais diretor
responsável perante a CVM pelo cumprimento das obrigações estabelecidas pela Instrução no
301/99, impõe-se a imediata extinção deste procedimento administrativo com relação ao Sr.
ALEX em razão de sua evidente ilegitimidade passiva, o que ora se requer (pág. 9);
- a decisão do julgamento do inquérito de rito administrativo não apontou nenhum indício de que
teriam sido encontradas, efetivamente, quaisquer operações financeiras irregulares que
poderiam se caracterizar como operações de lavagem de dinheiro;
- não foi apontada na decisão em tela que a Bankboston DTVM não realizaria uma fiscalização
de tais operações – tanto que a existência do controle de tal fiscalização é expressamente
4/15

ressaltada pela decisão em questão;
- a imputação da penalidade de advertência aos indiciados foi o fato objetivo de que as fichas
cadastrais de clientes da Bankboston DTVM não continham algumas das informações
estabelecidas pela Instrução no 301/99;
- transitada em julgado a decisão proferida, em junho de 2001, a Bankboston DTVM
imediatamente tomou as medidas cabíveis para atender formalmente à Instrução no 301/99;
- a defesa ressalta o fato de que utiliza o termo "formalmente", uma vez que o sistema de
acompanhamento de movimentações financeiras mantidas pelo Bankboston DTVM e pelas
demais empresas do Grupo Bankboston efetivamente vigia, de forma eficiente, a ocorrência de
operações visando à lavagem de dinheiro que porventura sejam praticadas por clientes do
Grupo Bankboston;
- a Bankboston DTVM encaminhou a seus gerentes responsáveis pelo atendimento direto aos
seus clientes instruções a respeito do cumprimento do determinado pela Decisão;
- dentro dos 90 dias concedidos pela Decisão proferida nos autos do Processo Administrativo
de Rito Sumário, a Bankboston DTVM providenciou o envio, a todos os seus clientes, de um
formulário intitulado "Ficha de Atualização Cadastral" (fls. 182/262);
- as Fichas de Atualização Cadastral informavam "a importância da manutenção dos dados
atualizados, de dados relativos a renda e patrimônio, assim como as conseqüências de seu não
fornecimento. A ficha de atualização cadastral, após preenchida e assinada pelo cliente, é
arquivada como parte integrante de seu cadastro na distribuidora";
- em determinados casos, nos quais as Fichas de Atualização Cadastral apresentavam dados
incompletos, rasurados ou sem menção à renda ou patrimônio, o serviço de atendimento
telefônico do Grupo Bankboston entrava em contato com os clientes para obter a confirmação
ou complementação dos dados faltantes;
- foi decidido que os clientes que não fornecessem ou complementassem as informações
requeridas pelas Fichas de Atualização Cadastral não poderiam realizar operações através da
Bankboston DTVM;
- é alegado que o Relatório de Inspeção consignou, em seu item 5 (fls. 27/30), que todos os
registros dos clientes apontados no Processo Administrativo Sumário que se encontravam
incompletos foram devidamente complementados e atualizados;
- os fiscais da CVM verificaram as fichas cadastrais de 36 outros clientes pessoas físicas da
Bankboston DTVM, sendo que 25 desses clientes possuíam fichas completas;
- segundo a defesa, ocorreu um erro material constante da Ata de Apreciação do Termo de
Acusação. Naquele documento, às fls. 504, há uma tabela indicando as informações que
supostamente não constavam dos cadastros dos clientes da Bankboston DTVM que não condiz
com as informações constantes do Relatório de Inspeção e do Termo de Acusação (fls. 33),
uma vez que, conforme se verifica de tais documentos, foi alegado que apenas três clientes da
Bankboston DTVM não teriam apresentado informações a respeito de suas ocupações, e não
dez, conforme consta da tabela;
5/15

- entendem os acusados que o presente processo administrativo não merece seguimento, uma
vez que, no que lhes era cabível, os defendentes, assim como todas as empresas integrantes
do Grupo Bankboston, tomaram todas as medidas e providências cabíveis para o cumprimento
integral não apenas da Instrução no 301/99, mas principalmente da Lei no 9.613/98;
- a maior parte das omissões apontadas nos cadastros dos clientes da Bankboston DTVM não
existe, uma vez que as informações supostamente omitidas se encontravam disponíveis à
Bankboston DTVM;
- é fato que, enquanto as fichas de atualização cadastral encaminhadas e respondidas pelos
clientes da Bankboston DTVM continham algumas omissões, na totalidade dos casos, a
Bankboston DTVM detinha a informação supostamente faltante, seja em seus próprios arquivos
seja nas demais empresas do Grupo Bankboston, compartilhadas por todas as empresas do
conglomerado;
- o acesso da Bankboston DTVM aos referidos registros foi demonstrado aos Srs. Fiscais por
ocasião da demonstração do sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, conforme
descrito no item 25 do Relatório de Inspeção (fls. 41/43);
- o compartilhamento de informações entre os registros cadastrais das diversas empresas do
Grupo Bankboston foi também ressaltado na carta encaminhada pela Bankboston DTVM à CVM
em 8 de maio de 2002 (fls. 263/264);
- o presente processo administrativo não abrange nenhuma alegação de violação ao artigo 3o, §
1o, inciso I, alínea "a", da Instrução no 301/99;
- uma vez que não há nenhuma menção, nas intimações ou no Termo de Acusação, ao art. 3o,
§ 1o, inciso I, alínea "a", da Instrução no 301/99, verifica-se que não há questionamento a
respeito da alegada ausência de informações a respeito da nacionalidade de alguns clientes da
Bankboston DTVM;
- caso fosse verificado que as informações cadastrais de um determinado cliente porventura se
encontravam incompletas, caberia verificar também quais as providências e procedimentos
adotados pela Bankboston DTVM para sanar tal irregularidade;
- a Bankboston DTVM, juntamente com as demais empresas do Grupo Bankboston, implantou
sistemas de controle e acompanhamento de movimentações financeiras e de operações no
mercado de valores mobiliários realizadas pelos seus clientes, bem como implementou políticas
voltadas ao combate à lavagem de dinheiro, fato esse atestado tanto pelo Relatório de Inspeção
quanto pelo próprio Termo de Acusação. Tais sistemas de controle foram implementados logo
após a publicação da Lei no 9.613/98, e são constantemente atualizados e aperfeiçoados;
- foram enviadas, a todos os clientes da Bankboston DTVM, cartas contendo as Fichas de
Atualização Cadastral, nas quais os clientes eram solicitados a complementar e atualizar as
informações constantes de seus registros cadastrais e, principalmente, informados da
necessidade da prestação de tais informações e das conseqüências de seu não fornecimento;
- o serviço de atendimento ao cliente do Grupo Bankboston telefonou para aqueles clientes que
não haviam preenchido todas as informações necessárias (em especial informações referentes
a renda e patrimônio), solicitando a complementação de tais informações
6/15

- relativamente aos clientes M.G.J. e R.A., foi solicitado que fornecessem informações
atualizadas a respeito de sua Renda e Patrimônio. No caso do cliente M.G.J., tal informação foi
prestada por sua secretária, contatada através de ligação ao escritório de trabalho daquele;
- quanto ao cliente R.A., a informação foi prestada diretamente por ele em ligação ao serviço de
atendimento telefônico. De acordo com o Termo de Acusação, a Bankboston DTVM não teria
informações a respeito da renda e patrimônio de tais clientes. No entanto, as gravações
constantes dos autos comprovam que a Bankboston possuía informações de forma a permitir
que tais clientes realizassem operações no mercado de valores mobiliários no período
examinado pelos Srs. Fiscais;
- em 17 de agosto de 2001, restou decidido pela Bankboston DTVM que quaisquer clientes que
até então porventura estivessem com seus cadastros incompletos ou desatualizados seriam
desativados, sendo que somente poderiam voltar a operar a partir do momento em que
completassem os seus registros;
- tem-se, portanto, que, a partir daquela data, nenhum cliente que estivesse com seus dados
cadastrais incompletos ou desatualizados estaria possibilitado de realizar operações de compra
de ações através da Bankboston DTVM;
- não faz sentido a CVM juntar aos autos cópias das Fichas de Atualização Cadastral que foram
encaminhadas pela Bankboston DTVM a seus clientes e, ao mesmo tempo, buscar imputar
penalidade aos INTIMADOS sob a alegação de que os cadastros estão incompletos;
- a Bankboston DTVM possuía, em seus registros cadastrais compartilhados com as demais
instituições do Grupo Bankboston, todas as informações que, nos termos do Relatório de
Inspeção e do Termo de Acusação, não constariam dos registros cadastrais;
- o Relatório de Apreciação de Termo de Acusação e a Ata da Reunião do Colegiado, que
aprovou o Termo de Acusação, apresentam uma lista de supostas irregularidades diversa
daquela constante do Termo de Acusação;
- a Instrução no 301/99 não estabelece nenhuma exigência ou critério para a prestação de
informações completares sobre a ocupação profissional, tais quais o "vínculo profissional" dos
clientes. Exige, apenas e tão-somente, que conste do cadastro de clientes a sua ocupação
profissional, o que, efetivamente, consta das Fichas de Atualização Cadastral. Tem-se,
portanto, que a exigência de que conste de tais fichas informações como "vínculo profissional"
constitui obrigação não expressamente prevista em lei;
- é ressaltada a contradição da postura adotada pela CVM neste processo administrativo. No
tocante à questão das informações referentes à ocupação profissional dos clientes da
Bankboston DTVM, a CVM não hesitou em realizar uma análise subjetiva dos cadastros da
BANKBSTON DTVM, tecendo considerações a respeito da necessidade de complementação de
informações, ou da necessidade de melhora da "apresentação e preenchimento" das Fichas de
Atualização Cadastral. No entanto, ao decidir pela instauração deste processo administrativo,
essa D. CVM apresenta uma visão totalmente formalista, limitando-se a examinar as Fichas de
Atualização Cadastral – e desconsiderando todos os demais registros cadastrais do Grupo
Bankboston – para concluir que "existem fichas cadastrais incompletas, em desacordo com a
Instrução CVM no 301/99" (Fls. 498), e desconsiderando o fato de "ter a Bankboston adotado
medidas saneadoras em relação ao recadastramento dos seus clientes, e de adotar políticas
7/15

voltadas ao combate à lavagem de dinheiro";
- esclarece a Bankboston DTVM que a comprovação de que possuía, em seus registros
cadastrais, todas as informações listadas pelo Termo de Acusação como omitidas é feita
mediante a juntada de cópia extraída dos microfilmes de registros mantidos pelo Grupo
Bankboston. Tais registros, em sua grande maioria referentes a propostas de abertura de conta
corrente, complementam os dados constantes das Fichas de Atualização Cadastral que foram
enviadas pela Bankboston DTVM a seus clientes;
- o cliente M.G.J. deixou de preencher as informações referentes a sua renda e patrimônio na
Ficha de Atualização Cadastral que lhe foi encaminhada pela Bankboston (conforme fls. 200).
Não obstante, a Bankboston possuía tais informações, uma vez que, conforme a Proposta de
Abertura de Conta firmada pelo cliente (doc. 16), ele possuía uma renda de R$ 20.000,00
mensal, e um patrimônio de R$ 1.150.000,00;
- tendo em vista que o cliente M.G.J. não havia encaminhado, junto com sua Ficha de
Atualização Cadastral, informações atualizadas a respeito de seu patrimônio, ele foi contatado,
em 15 de agosto de 2001, pelo serviço de atendimento telefônico do Grupo Bankboston. Através
de tal contato, foi informado que o cliente M.G.J. possui um patrimônio de R$ 400,000,00,
mantida a mesma renda mensal anteriormente informada de R$ 20.000,00 (conforme fita
contendo a gravação da conversa – doc. 17);
- o próprio Relatório de Inspeção descreve, de forma didática, os procedimentos, sistemas e
políticas adotadas pelo Grupo Bankboston, dando ênfase à Política Corporativa no 305 –
Conheça o Seu Cliente e à Política Corporativa no 306 – Prevenção e Combate à Lavagem de
Dinheiro (fls. 39/43);
- a defesa é finalizada com a afirmativa de que a CVM busca punir os defendentes pelo simples
fato das Fichas de Atualização Cadastral estarem incompletas, sem levar em consideração o
fato de que a Bankboston DTVM efetivamente dispunha das informações supostamente
omitidas nos demais documentos cadastrais do Grupo Bankboston, fazendo com que o caráter
meramente punitivo do poder de polícia da CVM sobrepujasse a função utilitária desse poder.
11. Na peça defensória, é requerido que o processo seja processado em caráter sigiloso,
vedando-se o acesso de terceiros às informações e documentos contidos nos autos, tendo-se
em vista que a defesa se faz acompanhar de documentos e informações de clientes da
Bankboston, que são protegidas pelo sigilo bancário (fls. 544).
12. Tendo em vista tal solicitação, em 29.07.03, o diretor-relator determinou a baixa dos autos
do presente processo à PFE, para que esta se manifestasse acerca do pleito ora relatado.
13. Mediante MEMO/CVM/GJU-1/N°248/03 (fls. 940/948), a Procuradoria desta Autarquia
manifestou-se no sentido de que a solicitação dos defendentes merece ser acolhida,
argumentando que:
"O art. 1° da Lei Complementar 105/01 dispõe que as instituições financeiras
deverão manter sigilo de suas operações ativas e passivas e serviços prestados,
sendo certo que , conforme § 1°, inciso II, do indigitado dispositivo, as distribuidoras
de valores mobiliários enquadram-se no referido conceito.
Da mesma forma, o art. 2°, §3°, do mesmo diploma legal, preceitua que o dever de
8/15

sigilo estende-se a esta Comissão, quando se tratar de operações e serviços no
mercado de valores mobiliários, inclusive no que se refere às instituições financeiras
que sejam companhias abertas – como se dá com a BANKBOSTON
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.(...).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
(...). Concluímos, portanto, que, como forma de preservar o sigilo e garantir a
publicidade inerente aos atos decisórios desta autarquia, deverá ser divulgado
apenas o extrato da ata de julgamento em tais hipóteses, informando as partes, os
fundamentos da decisão administrativa, permitindo o controle da legalidade e
legitimidade das decisões da Agência pelos administrados, bem como as
penalidades aplicadas."
14. Concordando e complementando o referido MEMO, o PFE ressaltou, citando Nelson Abraão
(em Direito Bancário, RT, 1998, pág. 67), que "a relação de dados sujeitos à proteção do sigilo
bancário ‘sem a identidade de titular não constitui violação de sigilo’. Assim sendo, na realização
de sessões de julgamento em que seja possível a não identificação dos titulares de informações
sigilosas pode, em tese, ser permitido o acesso do público" (fls. 948).
É o Relatório
Rio de Janeiro, 6 de maio de 2004.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2002/4936
VOTO
DA ACUSAÇÃO
1. Os indiciados foram acusados de infração ao artigo 3o, parágrafo 1o, inciso I, alíneas "e" e "f",
da Instrução CVM no 301/991, a cujo cumprimento estão sujeitos por força do disposto nos
artigos 2o e 10 da aludida norma2.
2. Vale lembrar que a BANKBOSTON DTVM e seu diretor, o Sr. Alex Waldemar Zornig, já foram
ADVERTIDOS por descumprimento do mesmo art. 3o dessa Instrução em procedimento de rito
sumário, conforme decisão do Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
(fls. 16) que transitou em julgado sem que os apenados interpusessem recurso (fls. 496).
3. De acordo com Termo de Acusação (item 5 - fls. 497), as fichas cadastrais dos sete clientes
que, por ocasião da primeira inspeção, estavam em desacordo com as disposições da Instrução
CVM no 301/99 foram atualizadas, tendo sido consignado que o único senão era o fato de que
em algumas não havia a discriminação do patrimônio, mas apenas o seu valor total.
4. Na nova inspeção realizada, foram também analisadas as fichas cadastrais de outros 36
9/15

(trinta e seis) clientes que operaram no período de janeiro a março de 2002, dentre as quais
verificou-se que 11 (onze) estavam incompletas. Dessas fichas, algumas não continham a
informação sobre a nacionalidade (fls. 242, 183, 218, 220, 261 e 260) e outras não indicavam a
ocupação profissional (fls. 244, 239 e 194). Em relação ao cadastro dos clientes R.A. e M.G.J.
não constavam informações sobre renda e patrimônio (fls. 223 e 200).
DA SESSÃO DE JULGAMENTO
5. A Sessão de Julgamento do presente Processo Administrativo Sancionador teve início em 06
de maio de 2004, quando este Colegiado concedeu aos indiciados prazo adicional para que
estes fizessem prova (i) da data em que foram gravadas as fitas juntadas à defesa como
documentos de números 15 a 17 (fls. 906 e 932), e (ii) de que as informações contidas nessas
fitas estavam disponíveis, em tempo hábil, para efeito de monitoramento das operações
realizadas pelos clientes a que tais informações se referem, à luz da regulamentação de
prevenção e repressão à lavagem de dinheiro.
6. Às folhas 952, os patronos dos indiciados protocolaram um aditamento à defesa,
acompanhado de documentos, intuindo comprovar: "(i) que as ligações telefônicas que constam
das fitas juntadas a estes autos foram realizadas no mês de agosto de 2001, conforme exposto
nos itens 89 e 92 da defesa administrativa apresentada; e (ii) que as informações obtidas nas
referidas ligações foram efetivamente repassadas para os responsáveis pelo monitoramento
das operações efetuadas pelos clientes da BANKBOSTON DTVM" (fls. 952).
7. As razões trazidas pelos indiciados no referido aditamento serão examinadas ao longo do
presente voto, o mesmo ocorrendo com as alegações de defesa anteriormente apresentadas.
8. Nesse passo, registro o requerimento dos indiciados para que o processo tivesse caráter
sigiloso, tendo em vista a defesa ter anexado documentos e informações de clientes da
BANKBOSTON DTVM protegidas pelo sigilo bancário (fls. 544).
9. Conforme consignei no Relatório, a Procuradoria da CVM (cf. fls. 940/948) manifestou-se
pelo acolhimento do pleito dos defendentes, posicionamento que ora ratifico, razão pela qual os
clientes da BANKBOSTON DTVM são identificados, tanto no relatório como neste voto, apenas
pelas iniciais dos seus respectivos nomes.
III – DAS ALEGAÇÕES DA DEFESA
Da Responsabilidade do Sr. Alex Waldemar Zornig
10. Preliminarmente, é alegada a ilegitimidade passiva do Sr. Alex Waldemar Zornig, a qual
deve ser acolhida desde logo, pois:
(i) a defesa trouxe aos autos carta de 27 de agosto de 2001 (fls. 610), em que a BANKBOSTON
DTVM comunica à CVM que o Sr. Alex não seria mais, a partir daquela data, o diretor
responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas pela Instrução CVM no 301/99; e
(ii) as irregularidades que motivaram o presente procedimento foram verificadas em inspeção
efetuada no período de 19/04 a 24/05 de 2002 (fls. 25), a qual examinou fichas cadastrais de 36
clientes, cujos negócios foram realizados por intermédio daquela DTVM no período de janeiro a
março de 2002 (fls. 32).
10/15

11. Assim, conclui-se que o Sr. Alex Waldermar Zornig não era o responsável pelo cumprimento
das disposições da Instrução CVM no 301/99, no âmbito da BANKBOSTON DTVM, quando da
materialização das irregularidades aqui apuradas, motivo pelo qual acato as razões da defesa.
II. Da Responsabilidade da BANKBOSTON DTVM S/A
12. É alegado pela defesa que a BANKBOSTON detinha todas as informações consideradas
"faltantes"3 nos cadastros dos clientes bem como teria sido demonstrado aos inspetores da
CVM o acesso aos dados que seriam compartilhados por outras instituições do conglomerado.
À época da inspeção, quando ainda não estava implantada a nova sistemática que unificou
todos os registros cadastrais da Instituição, o denominado "Projeto Integridade Cadastral", não
ficou plenamente demonstrada a eficácia do compartilhamento de informações ora advogada
pela indiciada4, dada a dificuldade, apontada pelos inspetores, de terem acesso aos dados
cadastrais não lançados nas fichas.
13. Quanto à alegação de que carta encaminhada pela BANKBOSTON DTVM a esta CVM em 8
de maio de 2002 (fls. 263-264) teria demonstrado "o compartilhamento de informações entre os
registros cadastrais das diversas empresas do Grupo BANKBOSTON", verifico que tal
documento, na verdade, atesta a existência de uma duplicidade de cadastros, e não
necessariamente de um compartilhamento de cadastros. É o que se lê no seguinte excerto da
mencionada carta:
"Além da ficha cadastral mantida junto ao Banco, os clientes que operam com a Distribuidora
normalmente preenchem formulário cadastral específico junto a esta empresa" (fls. 263).
14. Nessa oportunidade, lembro que a hoje revogada Instrução CVM 220/945 autorizava, à
época dos fatos, a existência de cadastro único nos conglomerados financeiros, não sendo o
objetivo da norma a duplicidade de cadastros, que poderiam levar à dispersão de dados entre
as diversas instituições do conglomerado.
15. Os defendentes argumentam também que "o presente processo administrativo deve ser
arquivado, pois se não preenchidos todos os campos de algumas poucas Fichas de Atualização
Cadastral, tal fato se deve exclusivamente à omissão de seus clientes no preenchimento das
referidas fichas, fato esse que não pode ser imputado aos INTIMADOS" (fls. 552).
16. A esse respeito a defesa afirma que: (i) as fichas cadastrais encaminhadas e respondidas
pelos clientes continham algumas omissões, porém, na totalidade dos casos, a "BANKBOSTON
DTVM detinha a informação supostamente faltante, seja em seus próprios arquivos, seja nos
cadastros das demais empresas do Grupo BANKBOSTON, compartilhados por todas as
empresas do conglomerado (fls. 552)".
17. Ora, as aludidas omissões não elidem as responsabilidades que, por força de Lei, são da
instituição financeira, não sendo cabível que se queira "transferir a culpa" aos clientes da
instituição, acusando-os de omissão.
18. Quanto à ausência de informação da nacionalidade dos clientes, por não fazer parte da
acusação, entendo ser despiciendo o exame dos argumentos da defesa a esse respeito, pelo
que nos concentramos na análise das alegações relativas ao cumprimento das alíneas "e" e "f"
do art. 3o da Instrução CVM no 301/99, dispositivos estes que fundamentaram a acusação.
11/15

19. No que concerne aos procedimentos adotados pela BANKBOSTON DTVM para sanar as
irregularidades apontadas, os indiciados defendem a aplicação "do princípio da razoabilidade,
como também, e principalmente, do quanto consta do Parecer de Orientação CVM no 31/99"
(fls. 553-554) 6.
20. O que se observa é que o Parecer estabelece que os mantenedores de cadastro devem
verificar, a cada prestação de serviço, ou periodicamente, se os dados estão atualizados.
21. Assim, o aludido princípio da razoabilidade nos indica, como correta leitura do Parecer, que
o cadastro deve ser atualizado a cada prestação de serviço; e, não havendo prestação de
serviço por certo período, que seja atualizado após curto espaço de tempo.
22. A defesa argumenta que detinha todas as informações listadas como omitidas pelo "Termo
de Acusação". A comprovação é feita mediante os registros obtidos de cópias extraídas de
microfilmes mantidos pelo Grupo BANKBOSTON que complementavam os dados cadastrais e
que foram enviadas pela DTVM a seus clientes. Os defendentes alegam que o
compartilhamento dessas informações atendia ao disposto na Instrução CVM no 220/947..
23. Posteriormente, no aditamento à defesa, a indiciada se refere a mais uma base de dados,
um cadastro eletrônico, como sendo o utilizado pelos responsáveis de supervisionar os
procedimentos de prevenção à "lavagem de dinheiro", cadastro esse que não foi apresentado à
fiscalização da CVM, nem mencionado na primeira defesa.
24. No que diz respeito à acusação de que nas fichas cadastrais dos clientes R. A. e M.G.M.
não constavam renda e patrimônio, a BANKBOSTON DTVM, no aditamento à sua defesa,
informou que:
(i) "à época dos fatos, as informações do cliente R.A. estavam inseridas no banco de
dados do cadastro de clientes do produto ‘Home Broker’, produto esse que foi desativado
em outubro de 2003" (fls. 956);
(ii) "esse cadastro já existia e estava implementado à época dos fatos" (fls. 957); e
(iii) "as informações sobre renda e patrimônio do Sr. R.A., constantes da fita juntada como
documento no 15 à defesa administrativa, foram inseridas no banco de dados de clientes
da BANKBOSTON DTVM, banco de dados esse cujas informações eram utilizadas no
monitoramento visando impedir operações de lavagem de dinheiro" (fls. 957).
Procedimento análogo foi adotado com relação à atualização cadastral do cliente M.G.J.
(fls. 958-959).
25. Ora, as acusações que ensejaram o oferecimento do "Termo de Acusação" por
descumprimento do que dispõem as alíneas "e" e "f" do art. 3o da Instrução CVM no 301/99
derivaram da ausência de dados cadastrais.
26. O que se verifica nos casos listados pela defesa8 é que as informações cadastrais
imprescindíveis à verificação da compatibilidade entre o volume financeiro da operação
pretendida pelo cliente e o patrimônio, renda e ocupação profissional deste estavam ausentes
do cadastro apresentado à fiscalização da CVM pela BANKBOSTON DTVM. Todavia, as
mencionadas informações podiam ser encontradas em propostas de abertura de conta no
BANKBOSTON e, até mesmo, em fitas cassete gravadas pelo Serviço de Atendimento ao
12/15

Cliente do conglomerado. As informações contidas em tais fitas, segundo o aditamento à
defesa, passaram a fazer parte do cadastro eletrônico utilizado nos procedimentos de
prevenção à lavagem de dinheiro adotados no âmbito da BANKBOSTON DTVM.
27. Efetivamente, os documentos apresentados pela defesa indicam a existência de outra base
de dados na qual estavam registradas as informações (fls. 969; 1.024; 1.025; 1.055 e 1.056)
que não constavam das fichas dos clientes quando da realização da inspeção da CVM realizada
nas dependências da DTVM.
28. Outrossim, a Defesa afirmou que "o monitoramento realizado pelos profissionais do Grupo
BANKBOSTON responsáveis especificamente pela monitoração de operações de lavagem de
dinheiro não faz uso de consultas a fichas impressas em papel. Nesse caso, são consultadas
tabelas de dados e informações que ora integram o sistema informatizado de informações sobre
o cliente" (fls. 957).
29. Nesse ponto, os defendentes anexaram as fichas cadastrais dos clientes R. A. e M. G .J., as
quais alegam demonstrarem estar completas com todas as informações exigidas pela Instrução
CVM n° 301/99 e, inclusive, disponibilizadas no sistema informatizado de cadastro de clientes
do Grupo BANKBOSTON, desde à época dos fatos, conforme documentos anexados às fls.
908/909 e 1.023 a 1.029.
30. O que, no meu entendimento, ficou patente era a inexistência de um cadastro unificado por
ocasião das inspeções realizadas. Muito pelo contrário, o que se infere da documentação
acostada aos autos, incluindo o último aditamento à defesa, é uma fragmentação das
informações dos clientes da Instituição dispersos em vários bancos de dados. Todavia, entendo
não ser razoável afirmar que a Instituição não dispusesse dos dados dos clientes para verificar a
compatibilidade de suas operações cursadas na BANKBOSTON DTVM com os rendimentos ou
que não tivesse sistema de prevenção ao combate à "lavagem de dinheiro".
31. No que tange à alegação da não obrigatoriedade de fazer constar das fichas cadastrais o
"vínculo profissional" dos clientes, cabe razão aos defendentes.
32. Com efeito, embora o Relatório de Inspeção tenha feito comentários sobre a ausência, nas
fichas cadastrais, de menção ao vínculo profissional dos clientes (fls. 33), a acusação que
compõe o Termo de Acusação é apenas de falta de indicação da ocupação profissional desses
clientes, nos estritos termos da alínea "e" do art. 3o da Instrução CVM no 301/99, dado esse que
efetivamente não constou das fichas cadastrais de 3 clientes da BANKBOSTON DTVM
apresentadas à fiscalização da CVM e posteriormente justificados quando da apresentação da
defesa (fls. 969; 1.024; 1.025; 1.055 e 1.056).
33. Por fim, os defendentes destacam que implementaram medidas visando ao
aperfeiçoamento do sistema de combate à ‘lavagem de dinheiro’ no decorrer do ano de 2002.
34. Esclarece a defesa que o projeto denominado ‘Integridade Cadastral’, que unificou todos os
registros cadastrais, f o i "a medida mais significativa adotada recentemente pelo Grupo
BANKBOSTON para aperfeiçoar o seu sistema de combate à "lavagem de dinheiro". Segundo a
defesa, "todos os registros cadastrais de clientes das diversas empresas do Grupo
BANKBOSTON foram unificados, de forma que todas as empresas do Grupo BANKBOSTON
têm acesso imediato às informações cadastrais completas de qualquer cliente do grupo" (fls.
567 e 568).
13/15

35. Por todo exposto, acolho as razões de defesa e VOTO exclusão do Sr. Alex Waldemar
Zornig e pela absolvição BANKBOSTON DTVM S/A, da acusação de infração ao artigo 3o,
parágrafo 1o, inciso I, alíneas "e" e "f" da Instrução CVM no 301/99.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2004.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
_______________________________________________________________
1 "Art. 3o Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução identificarão seus
clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos.
§ 1o Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 220, de 15 de setembro de 1994, qualquer cadastro de clientes deverá conter, no mínimo, as
seguintes informações:
(...)
e) ocupação profissional; e
f) informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial."
2 "Art. 2o Sujeitam-se às obrigações previstas nesta Instrução as pessoas jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou
não, a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários, assim como as bolsas de valores, as entidades do mercado de
balcão organizado e as bolsas de mercadorias ou futuros, além das demais pessoas referidas no art. 9o da Lei no 9.613/98, que se encontrem sob a disciplina e fiscalização exercidas pela
CVM, e dos administradores das pessoas jurídicas".
"Art. 10. As pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão indicar à CVM, até o dia 2 de agosto de 1999, um diretor responsável pelo cumprimento das obrigações ora estabelecidas".
3 A defesa afirma que: (i) as fichas cadastrais encaminhadas e respondidas pelos clientes continham algumas omissões, porém, na totalidade dos casos, a "BANKBOSTON DTVM detinha a informação supostamente
faltante, seja em seus próprios arquivos, seja nos cadastros das demais empresas do Grupo BANKBOSTON, compartilhados por todas as empresas do conglomerado"; e que (ii) foi demonstrado aos fiscais da CVM
acesso da BANKBOSTON DTVM aos dados, tendo sido explicitado o "compartilhamento de informações entre os registros cadastrais" pelas diversas empresas do Grupo BANKBOSTON.
4 Segundo a defesa, o "Projeto Integridade Cadastral" seria viabilizado "no decorrer do ano de 2002" , sendo certo que tal intervalo de tempo não inclui o período anterior a 24 de maio daquele ano, quando foi encerrada (fls. 25) a inspeção que apontou as
falhas nos cadastros da Instituição.
5 Dizia a Instrução CVM 220/94:
"Art. 3o - Omissis...
Parágrafo 2o - Caso a sociedade corretora integre um conglomerado financeiro, admitir-se-á a manutenção de cadastro único de clientes, observadas as disposições contidas nesta Instrução e nas normas expedidas pelas bolsas de valores.
Parágrafo 3o - Os cadastros dos clientes devem permanecer na sede social da sociedade corretora ou no conglomerado financeiro do qual faz parte, à disposição da Comissão de Valores Mobiliários e das bolsas de valores."
6 "do Parecer de Orientação CVM no 31/99
(...) Aos mantenedores de cadastro compete verificar, a cada prestação de serviço, ou periodicamente, se os dados estão atualizados, adotando as providências cabíveis nas situações que evidenciem desatualização, bem como solicitando ao cliente que o faça".
7 Segundo a defesa, "tais registros, em sua grande maioria referentes a propostas de abertura de conta-corrente, complementam os dados constantes das Fichas de Atualização Cadastral que foram enviadas pela BANKBOSTON DTVM a seus clientes" (fls. 559). Ainda nesse sentido, entende que o "compartilhamento de informações entre as diversas empresas do Grupo BANKBOSTON, com a utilização das fichas de propostas de abertura de conta-corrente, atende ao disposto na Instrução CVM no 220, de 15
de setembro de 1994" (fls. 559-560).
8Clientes constantes da listagem apresentada pela defesa às fls. 561 a 567: (i) F.C.V; (ii) R.S; (iii) C.E.P.; (iv) C.A. P.; (v) R.A; (vi) M.G.J.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No TA-RJ2002/4936
Voto proferido pelo Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos na
Sessão de Julgamento do dia 09/09/2004.
Acompanho o voto do Relator.
Luiz Antonio de Sampaio Campos
DIRETOR
Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente na
Sessão de Julgamento do dia 09/09/2004.
Acompanho o voto do Relator.
Norma Jonssen Parente
14/15

DIRETORA
Voto proferido pelo Presidente Marcelo Fernandez Trindade na
Sessão de Julgamento do dia 09/09/2004.
Também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento: absolvida a
BankBoston DTVM e reconhecida a ilegitimidade da acusação contra Alex Waldemar Zornig.
Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE
15/15